Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722067-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN DE ASSIS ALMEIDA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN DE ASSIS ALMEIDA E ISABELLA CUNHA RIBEIRO DE ASSIS contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de n.o 0710298-46.2021.8.07.0020 ajuizado pelos agravantes em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, determinou a restituição do valor recebido a maior pelos agravantes. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora